Tribunal: TCU
Processo: 029.122/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1959/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, em corrigir, por erro material, o Acórdão 5142/2021-TCU-Segunda Câmara , de forma que, no subitem 9.2 daquela decisão, onde se lê "9.2 (...) para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Educação :", leia-se "9.2 (...) para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação :". 1. Processo TC- Processo 029.122/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Odete Teixeira Magalhães (XXX.601.771-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Teresina de Goiás/GO. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.